Tribunal: CARF
Processo: 10920.724026/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/03/2015
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO OU JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES DEFINITIVAMENTE JULGADO. MANUTENÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em sobrestamento do feito ou em julgamento conjunto quando o processo administrativo fiscal indicado como conexo, relativo à exclusão do Simples Nacional, já se encontra definitivamente arquivado, com manutenção do ato de exclusão, inexistindo prejudicialidade externa ou risco de decisões conflitantes.
IRPJ. CSLL. PIS/PASEP. COFINS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO.
Constatada a inexistência ou imprestabilidade da escrituração, é legítimo o arbitramento do lucro, nos termos da legislação tributária aplicável, bem como a exigência dos tributos reflexos dele decorrentes.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%. Sendo a nova penalidade mais benéfica ao contribuinte, aplica se retroativamente, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724026/2017-75
ACÓRDÃO
1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMORTECEVILLE COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/03/2015
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SOBRESTAMENTO OU JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE.
PROCESSO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
DEFINITIVAMENTE JULGADO. MANUTENÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO.
INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em sobrestamento do feito ou em julgamento conjunto
quando o processo administrativo fiscal indicado como conexo, relativo à
exclusão do Simples Nacional, já se encontra definitivamente arquivado,
com manutenção do ato de exclusão, inexistindo prejudicialidade externa
ou risco de decisões conflitantes.
IRPJ.
CSLL.
PIS/PASEP.
COFINS.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO.
Constatada a inexistência ou imprestabilidade da escrituração, é legítimo o
arbitramento do lucro, nos termos da legislação tributária aplicável, bem
como a exigência dos tributos reflexos dele decorrentes.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada de 150%
para 100%. Sendo a nova penalidade mais benéfica ao contribuinte, aplica
se retroativamente, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a
multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMORTECEVILLE COMERCIO DE
PECAS PARA AUTO LTDA - ME, contra decisão no 03-83.016 da 7a Turma da DRJ/BSB que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do lançamento que constituiu crédito tributário
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, relativos aos anos-calendário de 2012 a 2015.
O lançamento fiscal, formalizado através de autos de infração lavrados em
novembro de 2017, resultou de um procedimento de fiscalização relativo aos anos-calendário de
2012 a 2015 contra a empresa Amorteceville Comércio de Peças para Auto Ltda. A infração
identificada refere-se à omissão de receitas de revenda, tendo a autoridade fiscal optado pelo
arbitramento do lucro, fundamentado no artigo 530, inciso III, do RIR/1999, uma vez que o
contribuinte não apresentou os livros e documentos da sua escrituração após a devida notificação.
Aplicando ainda multa de ofício qualificada de 150%, chegando-se ao montante total de R$
1.284.676,29.
No decurso dos trabalhos, a fiscalização constatou a existência de um grupo
econômico de fato, composto pela autuada principal e pelas empresas Suspenville Comércio de
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
3
Peças para Auto Ltda. e Karville Comércio de Peças Automotivas Ltda. Em consequência, estas
duas últimas foram arroladas como responsáveis tributários solidários no processo, com base no
interesse comum na situação que constitui o facto gerador, conforme previsto no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
A pessoa jurídica autuada AMORTECEVILLE contestou a autuação, interpondo em
22/12/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 553), por intermédio de procurador
regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 97), a impugnação de fls. 555/577 e,
posteriormente, apresentando em 16/07/2018, a impugnação de fls. 597/622 (essa nova defesa
em atenção à diligência solicitada pelo Despacho No 28 de fls. 580/581).
Nas peças de defesas apresentadas o patrono do contribuinte alega:
a) O lançamento é nulo por decorrer de ato de exclusão do Simples Nacional
que ainda estava sendo objeto de defesa (Processo no
10920.721507/2017-29), não havendo exclusão definitiva;
b) Ocorreu nulidade por falta de abertura de procedimento fiscal
próprio e ciência específica para o ato de lançamento, distinto do
processo de exclusão;
c) O arbitramento do lucro é indevido, pois o encerramento da
fiscalização ocorreu antes da lavratura dos autos e a devolução dos
livros contábeis (relativos a 2012 e 2015) deu-se apenas após o
lançamento;
d) Inexiste grupo econômico de fato, sustentando que as empresas
possuem sócios e administradores distintos e que a interação entre
elas decorre meramente de laços familiares, sem confusão
patrimonial;
e) O exercício de 2015 não poderia ser considerado para fins de
vinculação ou faturamento global devido ao falecimento do então
administrador Sr. Marcio Rogerio Janning em fevereiro de 2015;
f) Houve erro no termo inicial da exclusão (retroação a 2012),
alegando que em 2012 não houve excesso de receita que
justificasse a medida.
A 7a Turma da DRJ/Brasília, ao apreciar a impugnação no Acórdão no 03-83.016,
julgou-a improcedente, consoante ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2015 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
4
PRÁTICA DE INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. CONCORRÊNCIA DE SUJEITOS PASSIVOS.
CARACTERIZAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ARROLAMENTO DOS
RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.
Verificada a concorrência de outros sujeitos passivos na prática das infrações
tributárias, caracterizando assim a sujeição passiva solidária de que trata a
legislação, impõe o arrolamento dos respectivos responsáveis tributários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2015 IMPUTAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
FALTA DE CONTESTAÇÃO. DEFINITIVIDADE.
Torna-se definitiva a imputação fiscal de responsabilização tributária solidária
quando da falta de apresentação de defesa por parte dos arrolados interessados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2015 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
Independe da confirmação do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional
para que se proceda de ofício o lançamento dos tributos devidos, seja por
qualquer outra forma de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015 FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito
à tributação do IRPJ, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade
fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015 LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTO
DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ com base no Lucro Arbitrado
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2015 LUCRO ARBITRADO. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ com base no Lucro Arbitrado
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo ao PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015 LUCRO ARBITRADO.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
5
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ com base no Lucro Arbitrado
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando suas
teses de defesa apresentadas em sede de impugnação:
a) Requer que os processos sejam reunidos e julgados em conjunto;
b) Nulidade processual por vício na intimação e lavratura do auto antes da
preclusão do prazo de impugnação do ato de exclusão.
c) Inexistência de grupo econômico, reforçando que o falecimento do Sr.
Marcio Janning em 2015 teria extinguido qualquer suposto vínculo de
administração comum;
d) Questionamento dos valores de faturamento combinados, alegando que
transferências a título de mútuo financeiro foram computadas
erroneamente como receita operacional;
e) Ilicitude da retroatividade da exclusão, defendendo que os efeitos
deveriam se limitar aos períodos em que o excesso de receita foi
efetivamente comprovado;
f) Ilegalidade da retroação dos efeitos da exclusão ao ano de 2012, quando
inexistia excesso de faturamento;
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da preliminar de reunião e apreciação Conjunta
A Recorrente requer que os processos abaixo elencados, sejam reunidos e
apreciados em conjunto, devido a sua conexão de fatos e dados, não podendo a RFB promover a
exclusão do SIMPLES apenas por consignar a existência de pendências perante a União.
A preliminar não merece acolhida.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
6
A recorrente sustenta a necessidade de reunião ou sobrestamento do presente
processo até o julgamento definitivo do PAF no 10920.721.507/2017-29, que trata da exclusão do
Simples Nacional, sob o argumento de que ambos os feitos guardariam relação direta e que a
definição acerca da validade da exclusão influenciaria o desfecho do lançamento ora em exame.
Todavia, conforme consulta ao sistema COMPROT, verifica-se que o referido
processo administrativo fiscal já se encontra definitivamente arquivado, tendo sido mantido o ato
de exclusão do Simples Nacional, veja-se:

Dessa forma, não subsiste qualquer controvérsia pendente quanto à validade do
ato de exclusão, inexistindo risco de decisões conflitantes ou necessidade de apreciação conjunta.
Cumpre ressaltar que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelos princípios da
autonomia e da independência entre procedimentos, sendo certo que a validade do lançamento
de ofício dos tributos independe da existência ou não de discussão concomitante acerca do regime
de tributação, especialmente quando esta já foi definitivamente solucionada na esfera
administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Conselho é firme no sentido de
que a confirmação ou não da exclusão do Simples Nacional não constitui condição de
procedibilidade para o lançamento dos tributos devidos segundo outro regime de tributação,
conforme, inclusive, consignado no próprio acórdão recorrido.
Além disso, o sobrestamento de processos administrativos somente se justifica
quando houver prejudicialidade externa efetiva e atual, o que não se verifica na hipótese dos
autos, uma vez que o processo indicado como conexo já teve seu mérito definitivamente
apreciado.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
7
Assim, afasto a preliminar de sobrestamento ou de julgamento conjunto, por
ausência de fundamento fático e jurídico que a sustente.
3. Da preliminar de Nulidade
Sustenta a Recorrente pelo cerceamento do direito de defesa e impossibilidade do
lançamento.
Não obstante o alegado, conforme bem apontado pela decisão a quo:
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso LV,
art. 5o, da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito
da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso.
Consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 1972, a fase processual da relação
fisco-contribuinte, inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver
sido lavrado por agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição
do direito de defesa se der em uma fase posterior à lavratura do ato pela
autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
(...)
À luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos Autos de
Infrações, uma vez que as autuações não foram lavradas por agente
incompetente, no caso, por pessoa não investida regularmente no cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Ressalta-se que na atribuição do exercício da competência da Receita Federal do
Brasil, cabe ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no caso de verificação
do ilícito, em caráter privativo, constituir o crédito tributário pelo lançamento,
cuja atribuição é vinculada e obrigatória.
Continuando, também não se evidencia preterição do direito de defesa do
contribuinte e dos responsáveis solidários, uma vez que tanto a empresa autuada
como os responsáveis solidários arrolados foram regularmente cientificadas dos
Autos de Infrações e dos TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO PARCIAL DO PROCEDIMENTO FISCAL; sendo que, inclusive, a
autuada apresentou tempestivamente em 22/12/2017 sua peça de defesa
combatendo com plena clareza os pontos da autuação.
Não merece reparos a decisão referida, pois, pela análise dos autos, não houve
cerceamento do direito de defesa, diante das oportunidades apresentadas ao sujeito passivo para
se manifestar tanto na fase da fiscalização quanto após a instauração do contraditório, no âmbito
do processo administrativo fiscal, por meio da impugnação.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
8
Ademais porque as alegações apresentadas pela defesa de nulidade da autuação se
tratam de questões mais afetas ao mérito. Nesse sentido serão naturalmente enfrentados mais à
frente nesse julgamento.
Portanto, não se identifica a nulidade suscitada.
4. Do Mérito
Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a recorrente limita-se a
reiterar, quase que integralmente, os mesmos argumentos já deduzidos em sede de impugnação,
os quais foram minuciosamente analisados e afastados pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Com efeito, a decisão recorrida examinou de forma clara, lógica e juridicamente
fundamentada todas as alegações defensivas, concluindo pela regularidade do procedimento
fiscal, bem como pela correção do lançamento, especialmente quanto:

à possibilidade de arbitramento do lucro, diante da inexistência, imprestabilidade ou
inconsistência da escrituração apresentada;

à legitimidade da tributação pelo regime aplicável após a exclusão do Simples Nacional,
regularmente formalizada e já confirmada em processo administrativo próprio;

à ausência de qualquer nulidade formal ou material capaz de macular o lançamento;

à legalidade da exigência dos tributos reflexos, cuja apuração decorre logicamente do
lançamento principal.
No recurso voluntário, entretanto, não se identifica a apresentação de qualquer
elemento novo, seja de natureza fática ou probatória, capaz de infirmar as conclusões alcançadas
pela autoridade julgadora de primeira instância.
A recorrente insiste, por exemplo, em alegações genéricas de impropriedade do
arbitramento, sem, contudo, demonstrar de forma concreta onde residiria o alegado vício,
limitando-se a discordar das conclusões fiscais, o que, por si só, não é suficiente para desconstituir
o crédito tributário regularmente constituído.
Cumpre destacar que, conforme reiterada jurisprudência deste Conselho, o
lançamento goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, competindo ao sujeito
passivo o ônus de produzir prova inequívoca capaz de afastá-la, ônus do qual a recorrente não se
desincumbiu.
Assim, tendo em vista que a recorrente repisa as alegações da defesa inaugural,
sem apresentar nenhuma prova ou argumento capaz de rechaçar a pretensão fiscal, peço vênia
para transcrever os excertos da decisão de piso e adotá-los como razões de decidir, senão
vejamos:
No caso exame, verifica-se que na ação fiscal combatida a autoridade fiscal
responsável pelo procedimento checou se o contribuinte fiscalizado cumpriu
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
9
corretamente a legislação tributária e ofereceu corretamente à tributação a
totalidade das receitas por ele auferidas nos anos calendários de 2012 a 2015.
Fruto dessa checagem a fiscalização apurou que as empresas SUSPENVILLE,
KARVILLE e AMORTECEVILLE eram tributadas pelo Simples Nacional, mas as suas
receitas em conjunto atingiram, no ano calendário de 2010, o montante total de
R$ 2.609.714,71 e, no ano calendário de 2011, o montante de R$ 3.566,745,54,
valores esses superiores ao limite global permitido de R$ 2.400.000,00 pela
legislação do Simples Nacional para os respectivos anos, conforme evidenciado no
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
III - OPÇÃO INDEVIDA PELO SIMPLES NACIONAL – GRUPO EMPRESARIAL -
AMORTECEVILLE
Após a coleta de documentos relativo as empresas AMORTECEVILLE,
SUSPENVILLE, KARVILLE, concluímos que as empresas AMORTECEVILLE e
KARVILLE, tiveram MARCIO ROGÉRIO JANNING como administrador consignado
nos instrumentos societários, enquanto que a empresa SUSPENVILLE, apesar de
não constar nos instrumentos societários, conforme demonstrado, no tópico 2.2.,
todas eram de propriedade e administradas por este.
Verifica-se conforme os Instrumentos Contratuais, que as empresas
AMORTECEVILLE e SUSPENVILLE, funcionavam no mesmo local, na Rua Santa
Catarina 2473, Bairro Floresta em Joinvile.
a). AMORTECEVILLE
Analisando o periodo de 2010 a 2015 das receitas apuradas, verificamos que
inicialmente Marcio Rogério Janning, constituiu a empresa AMORTECEVILLE
COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTO LTDA, em 18 de fevereiro de 1996, conforme
Contrato Social.
Desde a sua constituição, a AMORTECEVILLE é optante pelos regimes
simplificados. Até 30/06/2007 ela foi optante pelo SIMPLES FEDERAL (Lei no
9317/1996). A partir de 01/07/2007, com a extinção do antigo regime, passou a
ser optante pelo SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006).
b). KARVILLE
Em 21 de setembro de 2011 foi constituida a empresa KARVILLE, com o mesmo
ramo de atividade, com endereço na Rua Santa Catarina 2481, sala 1 - Bairro
Floresta, em Joinvile, SC. Nota-se que o endereço é ao lado do no2473, sede das
empresas AMORTECEVILLE e da SUSPENVILLE.
A empresa KARVILLE é optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar no
123/2006) desde a sua constituição, em 14 de outubro de 2011, no entanto, não
declarou receitas relativas aos anos calendário de 2011 e 2012.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
10
c). SUSPENVILLE.
A empresa SUSPENVILLE, foi registrada na Junta Comercial em 23 de janeiro de
2007, conforme consta na 4a Alteração Contratual de 07 de maio de 2013. Não foi
possível localizar o Contrato Social inicial, mas até esta data (07 de maio de 2013),
verificamos que a empresa estava sob a responsabilidade de ERALDO JOSE
BACHMANN e JESSICA CRISTINA DA ROCHA HERDT, empregados da empresa
AMORTECEVILLE.
A empresa SUSPENVILLE, apresentou DIPJ do Exercício de 2008 Ano calendário
2007, pelo Lucro Presumido, sem declarar nenhuma receita. Nos anos-calendários
de 2012, 2013, 2014 e 2015, ora fiscalizados, declarou receitas pelo SIMPLES
NACIONAL.
1. FATURAMENTO COMBINADO DAS EMPRESAS DO GRUPO AMORTECEVLLE
De acordo com o demonstrativo abaixo, o faturamento combinado do GRUPO
AMORTECEVILLE
ou
REDE
AMORTECEVILLE,
composto
pelas
empresas
AMORTECEVILLE, SUSPENVILLE e KARVILLE, nos anos-calendários de 2013, 2014 e
2015, ultrapassam o limite de R$3.600.000,00 para tributação pela sistemática do
Simples Nacional.
Inicialmente até 2011, com as empresas AMORTECEVILLE, e SUSPENVILLE, o limite
para permanecer no SIMPLES era de R$2.400.000,00. Com o crescimento do
faturamento, para diluir o faturamento, foi necessária a abertura de mais uma 3a
empresa, a KARVILLE, fundada em 2011, mas sem declaração de receitas em
2012.
No período de 2012 a 2015, cada empresa teve seu faturamento abaixo de R$
3.600.000,00, mas a soma das receitas do grupo ultrapassam em muito o limite de
opção e permanência do SIMPLES.
(...)
Como se vê no caso em litígio, em face a não apresentação pelo contribuinte
(quando intimado) de livros e documentos, conclui-se que bem procedeu a fiscalização na
realização do arbitramento do lucro, de conformidade com o que prevê a legislação do imposto de
renda.
Concluindo, verifica-se que os Autos de Infrações combatidos foram lavrados com a
devida verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, da determinação
da matéria tributável, do cálculo do montante dos tributos devidos, da identificação do
contribuinte e, da aplicação das penalidades cabíveis, além de validamente cientificados ao
interessado, o que lhes conferem plena existência, validade e eficácia.
Com efeito, uma vez constatado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção do
fato concreto (norma-fato) à norma legal tributária, geral e abstrata, em face da ausência de
explicações hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o procedimento da
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
11
autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício em desfavor do
contribuinte, aplicando-se as penalidades cabíveis.
Para além do exposto, no que concerne ao período de exclusão, como mencionado
alhures, o Ato de Exclusão foi julgado procedente, mantendo a integra a exclusão, bem como o
período, sendo assim, não cabe, nesta oportunidade, tecer maiores elucidações aos efeitos e
período.
Os fundamentos acima transcritos demonstram, de forma inequívoca, que a
autoridade julgadora de primeira instância enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pela
contribuinte.
Dessa forma, inexistindo vício formal ou material e estando o lançamento
devidamente amparado na legislação tributária vigente, impõe-se a manutenção integral da
decisão recorrida.
5. Do pedido de diligência
A Recorrente requer a realização de perícia para análise dos documentos contábeis.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, verifica-se que a perícia a solicitada não trata de questão que
possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos, já que as informações contábeis
apresentadas, como dito alhures, não foram capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.

6. Da Multa
Alega a Recorrente pela adequação da penalidade com base no artigo 29 da LC
123/2006.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
12
Apesar de não questionar propriamente a multa de ofício, bem como sua
qualificação, por ter apresentado argumento em relação a penalidade, entendo cabível se
manifestar acerca da alteração legislativa sobre o tema.
A principio, cabe reitera que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF n.o 2.
Feito este esclarecimento, convém registrar que a legislação aplicável ao caso está
expressa no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que prevê, em seu inciso I, a aplicação de multa de 75%
nos casos de lançamento de ofício em decorrência de falta de pagamento ou declaração inexata.
No entanto, o § 1o do art. 44 estabelece que essa multa será majorada nos casos dos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe-se a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme estabelecido no art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional (CTN).
Esse princípio determina que, quando uma nova lei comina penalidade menos
severa, ela deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos, sempre que mais benéfica ao contribuinte.
A nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterada pela Lei no 14.689/2023, reduziu a
multa qualificada para 100%,, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Embora tenha sido justificada a aplicação da multa qualificada, a penalidade
imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao princípio da retroatividade
benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada
retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a penalidade ao novo
percentual estabelecido pela legislação vigente.
Portanto, mantenho a qualificação da multa, mas determino a redução do
percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.
7. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.310 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724026/2017-75
13

Fl. 741
DF CARF MF
Original